Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-63.2020.8.11.0107
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GADO QUE INVADE PLANTAÇÃO DE VIZINHO. PREJUÍZOS NAS LAVOURAS DE MILHO. PERDA DA PRODUÇÃO. CULPA CORRENTE PELA MÁ CONSERVAÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes no processo sejam suficientes para o julgamento da lide, não necessitando de produção de prova testemunhal.
2. Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente (artigo 927 do CC).
3. Verificando-se que o gado confinado no terreno vizinho ao do recorrente invadiu as terras deste, facilitada pela má conservação da cerca divisória, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais comprovados, mitigados pela culpa concorrente do recorrente, que não cuidou de manter a cerca conservada.
4. Danos morais configurados.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-63.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINO CONTE - CPF: 449.966.240-00 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), RENE BATTISTELLA - CPF: 892.322.241-00 (RECORRIDO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
GADO QUE INVADE PLANTAÇÃO DE VIZINHO.
PREJUÍZOS NAS LAVOURAS DE MILHO.
PERDA DA PRODUÇÃO. CULPA CORRENTE PELA MÁ CONSERVAÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes no processo sejam suficientes para o julgamento da lide, não necessitando de produção de prova testemunhal.

2.

Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente (artigo
927
do
CC)
.

3.

Verificando-se que o gado confinado no terreno vizinho ao do recorrente invadiu as terras deste, facilitada pela má conservação da cerca divisória, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais comprovados, mitigados pela culpa concorrente do recorrente, que não cuidou de manter a cerca conservada.

4.

Danos morais configurados. C
onsiderando que a invasão dos semoventes na propriedade do reclamante, danificando plantação, não pode ser tratada como mero aborrecimento.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por DIVINO CONTE em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença, alegando preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou antecipadamente a lide. No entanto, a matéria é de fato e deve ser oportunizada a produção de provas oral, com testemunhas, a fim de corroborar com provas documentais acerca da propriedade do gado.

No mérito, requer-se que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença por cerceamento de defesa ou nos termos solicitados na inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de o reclamado ter sido intimada para isso.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024